Tribunal: TJES
Processo: 5000329-20.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000329-20.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YURI DA SILVA PEREIRA
IMPETRADO: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE NOVA VENECIA ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu preso em flagrante em 12.09.2025, posteriormente condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão preventiva e determinação de compatibilização da custódia com o regime fixado, buscando o direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a transferência para unidade prisional adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória em regime semiaberto configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se os fundamentos utilizados para negar o direito de recorrer em liberdade são idôneos e contemporâneos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva permanece devidamente fundamentada na existência de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e no perigo gerado pelo estado de liberdade do réu, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas evidencia-se pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, pela presença de apetrechos para o comércio ilícito e por elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas.

A manutenção da custódia cautelar após a condenação é legítima quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e não houve alteração fática capaz de afastar os fundamentos do decreto prisional.

Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes outros requisitos autorizadores da medida extrema.

A fixação do regime inicial semiaberto não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, desde que haja a devida compatibilização da custódia com o regime estabelecido na sentença.

Inexiste constrangimento ilegal quando o magistrado sentenciante determina expressamente a transferência do réu para estabelecimento compatível com o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 315; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 693.101/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 26.10.2021; STJ, HC nº 623.188/SP, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020; STJ, AgRg no HC nº 814.703/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no RHC nº 176.846/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 29.05.2023; TJES, APCr nº 0000072-77.2020.8.08.0069, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 25.08.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000329-20.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YURI DA SILVA PEREIRA

Advogado(s) do reclamante: PAULO ROBERTO ALVES DAMACENO

IMPETRADO: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE NOVA VENECIA ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
YURI DA SILVA PEREIRA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VENECIA/ES
, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ
, que o paciente foi preso em flagrante em 12 de setembro de 2025, o que foi convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sobreveio sentença condenatória (Id. 87925341), condenando o paciente pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto.

Aduz a defesa que na sentença foi mantida a prisão cautelar, sob a fundamentação de que o paciente esteve preso durante toda a instrução processual e que os motivos da preventiva se reforçaram com a condenação.

Salienta, nesse particular, a incompatibilidade do regime prisional estabelecido na sentença com a prisão cautelar, o que já teria sido sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, argumenta que os fundamentos utilizados para negar o direito de recorrer em liberdade, como a suposta dedicação a atividades criminosas e menção a um registro fotográfico com arma de fogo, não se sustentam, de modo que não há
"nenhum elemento fático que nos leve a crer que em liberdade o paciente poderá voltar a delinquir ou evadir-se do distrito da culpa"
.

Diante de tais fundamentos, requer, liminarmente, seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com a imposição de outras medidas cautelares. Subsidiariamente, seja o paciente transferido para unidade prisional compatível com o regime semiaberto. No mérito, pugna seja confirmada a medida liminar concedida.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida no id.
17903453
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
Dito isso, no caso concreto, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado e condenado em sentença penal recorrível pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Apreciando o caso concreto, denota-se, a priori, que continuam presentes os requisitos da prisão preventiva do paciente, notadamente do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

A esse respeito, cabe consignar que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na existência de prova da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 158 gramas de "maconha" e "farelo de crack"), pela apreensão de apetrechos para embalo (sacolés) e pelos elementos que indicam a dedicação a atividades criminosas, como fundamentado na sentença condenatória, que fez menção inclusive a um registro fotográfico do réu portando arma de fogo.

Registre-se que, a teor da
iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar
no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas,

bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
[...]
(AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Ademais, como sabido, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória em primeiro grau de jurisdição, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu.

Nesse sentido:

“
Rejeita-se o pedido de liberdade formulado pela Defesa, porque o STJ possui orientação no sentido de que,
tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser a ele permitido recorrer em liberdade após a condenação em primeiro grau, quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, como se constata in casu
.” (TJES; APCr 0000072-77.2020.8.08.0069; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).

Prosseguindo, o impetrante argumenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime prisional fixado em sentença para o início do cumprimento da pena, qual seja, o semiaberto.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é
compatível

com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a
devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 814.703/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023)”.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INCOMBATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. NÃO EVIDÊNCIA. 1. "A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC n. 160.967/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 2. Na espécie, o decreto prisional apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, diante da quantidade de drogas apreendidas (940g de maconha) e da reiteração delitiva, considerando que o recorrente já está sendo previamente investigado pelo envolvimento com tráfico e possível formação de associação criminosa. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Não há necessidade de fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória quando o agente tenha permanecido preso durante o trâmite da persecução penal e perdure o contexto motivador do decreto prisional. 5. Não demonstrada a falta de contemporaneidade apenas pelo decurso do tempo, pois a prisão preventiva é oriunda da conversão da prisão em flagrante e foi mantida na sentença proferida apenas 6 meses depois.
6. Não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, cabendo à defesa do paciente requerer ao juízo competente a execução provisória da pena, adequando-se a custódia preventiva ao regime aplicado em sentença.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 176.846/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Dessa forma, ao contrário do sustentado pelo impetrante, a fixação do regime semiaberto não se mostra incompatível com o indeferimento do direito em recorrer em liberdade, desde que seja realizada a devida compatibilização da prisão com o regime inicial de cumprimento da pena estabelecido na sentença.

No presente caso, verifica-se que o magistrado
a quo
, ao negar o direito de recorrer em liberdade, determinou expressamente a compatibilização da prisão com o regime fixado, consignando na sentença: "
NEGO ao réu YURI DA SILVA PEREIRA o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva, devendo, contudo, ser o réu transferido imediatamente para estabelecimento compatível com o regime SEMIABERTO
".

Desse modo, não resta evidenciado constrangimento ilegal no presente caso, especialmente considerando que a própria autoridade sentenciante já adotou a providência necessária para compatibilizar a prisão preventiva com o regime prisional estabelecido em sentença, o que afasta, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado.

Desse modo, após a análise dos fundamentos da impetração, verifico que não estão comprovados os requisitos ensejadores para a concessão da liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
”
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)